Tribunal: STF
Processo: RE 112914
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE SALDO DE PRESTAÇÕES DE CONTRATO
DE MUTUO PARA AQUISIÇÃO DE CASA PROPRIA PELO SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO.
QUESTÕES DO RECURSO NÃO SUSCITADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO,  OU  NÃO
DEBATIDAS EM TERMOS DE ATENDER AO REEXAME DO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.